Tribunal: CARF
Processo: 16561.720157/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720157/2013-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.711 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10283.721654/2012-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720157/2013-62
Fl. 20260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2013-62

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório a integra do
relatado no Acórdão no 9101-004.710, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão no
qual o Colegiado a quo não acolheu os argumentos da Contribuinte contrários à aplicação da
fórmula adotada para cálculo dos ajustes de preços de transferência segundo o Método do Preço
de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento – PRL 60.
No que importa ao litígio a ser aqui solucionado, trata-se de lançamento de tributo
incidente sobre o lucro por falta de adição decorrente dos ajustes de preço de transferência, dada
a inobservância da fórmula de cálculo preconizada no art. 12, §11 da Instrução Normativa SRF
no 243/2002 para o Método PRL60. A autoridade julgadora de 1a instância considerou
improcedente a impugnação e o Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento à arguição de
ilegalidade da referida Instrução Normativa.
Cientificado, o sujeito passivo interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial em face de paradigma que concluiu pela ilegalidade da Instrução Normativa SRF
no 243/2002 quanto à forma de cálculo do preço parâmetro segundo o Método PRL60.
O recurso especial foi admitido conforme despacho da Presidência de Câmara
competente, e os autos seguiram para contrarrazões da PGFN, que defendeu a manutenção do
acórdão recorrido, vez que a metodologia de cálculo exposta na Instrução Normativa SRF no
243/2002 apenas regulamentou o disposto no art. 18, inciso II da Lei no 9.430/96, em estrita
conformidade à intenção do legislador: evitar a transferência indireta de lucros para o exterior
nas operações praticadas entre partes vinculadas, através do controle dos preços dos bens
importados.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.710, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Em observância ao art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
Fl. 20261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2013-62

do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Por sua vez, em 03/09/2018 esta 1a Turma aprovou a seguinte súmula:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de
2000.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-00.610, de 23/11/2011; 1201-00.658, de 14/03/2012; 1101-001.079, de
07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-001.680, de 16/05/2017; 1301-
001.096, de 07/11/2012; 1301-02.617, de 20/09/2017; 1302-001.164, de
10/09/2013; 1302-002.128, de 17/05/2017; 1401-000.848, de 09/08/2012; 1401-
002.122, de 18/10/2017; 1401-002.278, de 22/02/2018; 1402-001.418, de
10/07/2013; 1402-002.736, de 16/08/2017; 1402-002.815, de 24/01/2018; 9101-
002.175, de 19/01/2016; 9101-002.514, de 13/12/2016; 9101-003.094, de
14/09/2017; 9101-003.373, de 19/01/2018.
Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 20262
DF CARF MF
Documento nato-digital